Tribunal: TJMT
Processo: 1013828-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013828-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Veículos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ELOI LUIS FRITZEN - CPF: 927.586.300-87 (AGRAVANTE), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA QUE PODE RECAIR SOBRE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – BENS NECESSÁRIOS E ÚTEIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL DO AGRAVANTE – IMPENHORABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO V, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

II - Demonstrado que os maquinários são necessários para o desempenho da atividade agrícola rural do agravante, outra alternativa não resta senão reformar a decisão de base para considerar impenhoráveis as máquinas agrícolas de sua propriedade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELOI LUIS FRITZEN
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1002147-48.2020.8.11.0050, manejada por
MAXICASE MÁQUINAS LTDA
, deferiu a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida.

Para tanto, o agravante alega que a decisão de base não pode prevalecer, pois ordenou a penhora de máquinas agrícolas utilizadas na colheita da produção de suas fazendas.

Afirma que o bem dado em garantia contratual está à disposição do credor para penhora, todavia, deve ser respeitada a regra da impenhorabilidade dos seus demais maquinários, nos termos do art. 833, V, do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 97245971).

Contrarrazões da parte agravada à id. 100569977, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, sob a alegação de ausência de interesse recursal, tendo em conta que a decisão recorrida não determinou a penhora sobre as máquinas agrícolas pertencentes ao agravante, mas sobre “tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida”.

Sem razão, todavia.

É descabida a alegação preliminar, porquanto, as máquinas agrícolas de propriedade do agravante estão incluídas em “tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida” e podem sofrer a constrição determinada pelo juízo singelo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida.

O agravante alega que a constrição determinada pode atingir as máquinas agrícolas utilizadas na colheita da produção de suas fazendas e, por tal razão, deve ser reformada a decisão recorrida.

Com razão o agravante.

Isso porque, a rigor do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

A propósito:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DE MÁQUINA AGRÍCOLA
. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS.
CONTEXTO PROBATÓRIO, TODAVIA, QUE EVIDENCIA O USO E A UTILIDADE DO MAQUINÁRIO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL DESENVOLVIDA PELOS RECORRENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, V E § 3o, DO CPC/2015
. DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (
TJ-SC - AI: 40068223020198240000 Ituporanga 4006822-30.2019.8.24.0000, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 31/10/2019, Quinta Câmara de Direito Comercial) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL - SUBSTITUIÇÃO POR ADVERTÊNCIA - NÃO CABIMENTO -
BEM CONSTRITO - PRODUTOR RURAL - MAQUINÁRIO NECESSÁRIO E ÚTIL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
. Verificado o correto enquadramento da prática infracional no tipo administrativo previsto no art. 86, inciso VI, do Decreto Estadual no 44.309/2006, que classifica a conduta como fato grave, não há se falar em substituição da multa simples por advertência, pena essa sequer prevista para aquele tipo. Interpretação conjunta dos arts 15, § 2o, e 16, §§ 2o e 3o, da Lei Estadual no 7.772/1980.
O maquinário agrícola necessário e útil para a atividade profissional desenvolvida pelo produtor rural é impenhorável, nos termos expressos na lei processual civil
.”
(TJ-MG - AC: 10355110021241001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 04/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - ART. 833, V, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.
São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (inciso V do art. 833 do CPC)
.” (N.U 1003530-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) (g.n.)

No caso em liça, os elementos probatórios angariados aos autos indicam que o agravante possui outras máquinas agrícolas além da que é objeto da execução, que podem sofrer indevida constrição, já que utilizada na colheita da produção das suas fazendas.

Desse modo, demonstrado que os maquinários são necessários para o desempenho da atividade agrícola rural do agravante, outra alternativa não resta senão reformar a decisão de base para considerar impenhoráveis as máquinas agrícolas de sua propriedade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para impedir a penhora das máquinas agrícolas de propriedade do agravante, à exceção daquela objeto do contrato que originou a lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021